Tribunal: TJMT
Processo: 1002572-76.2018.8.11.0040
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002572-76.2018.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Liminar]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ANTONIO ADELIRIO RABELO FLORENCIO - CPF: 012.666.651-29 (APELANTE), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS - CPF: 696.073.381-20 (ADVOGADO), ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 032.016.081-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE -
NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
- SENTENÇA RATIFICADA.

1.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO ADELIRIO RABELO FLORENCIO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1002572-76.2018.8.11.0040, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

Argumenta a apelante que sua capacidade laboral foi reduzida em decorrência do acidente sofrido, o que justifica a concessão do auxílio acidentário como forma de indenização, vez que apresenta sequelas permanentes.

Apesar de intimada, a apelada não apresentou as contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela falta de interesse público a ensejar sua atuação, conforme id. 132726665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIO ADELIRIO RABELO FLORENCIO, contra sentença proferida nos autos da ação sob n° 1002572-76.2018.8.11.0040, em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Aliás, vejamos como decidiu o Juízo “a quo”:

“No particular, a qualidade de segurada da parte demandante está comprovada nos documentos apresentados, principalmente a cópia do CNIS acostado pela autarquia ré (Num. 14346830 - Pág. 2), considerando os vínculos anteriores e a data de admissão de seu atual emprego (28/06/2018), nos termos do art. 15, inciso II, da Lei 8.213/1991.

Todavia, como visto do laudo pericial, a incapacidade permanente corresponde a 3%, não se enquadrando no item “a”, do quadro nº 8, do anexo III, do Regulamento da Previdência Social, que exige ao menos grau sofrível ou inferior da classificação do desempenho muscular no tocante à redução da força e/ou da capacidade funcional da mão, do punho, do antebraço ou de todo o membro superior.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) ACOLHO a arguição prejudicial para declarar a prescrição da pretensão ao recebimento das parcelas anteriores a 17/05/2013, pois que o benefício foi cessado em 31/05/2009 e a postulação administrativa se deu em 29/09/2017 (Num. 13248332 - Pág. 1), sendo esta ação previdenciária proposta em 17/05/2018, não demonstrada a existência de causas suspensivas ou interruptivas pela parte autora, na forma do art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

b) JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial com resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, por ausência do preenchimento dos pressupostos para o auxílio-acidente.”

Pois bem.

Com essas considerações passo à análise da insurgência recursal.

Como se sabe, o benefício vindicado tem previsão na Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Da análise dos autos tem-se que o Juízo de Origem, para formação de seu convencimento, utilizou o laudo realizado 04/12/2019 pelo perito nomeado judicialmente, o qual concluiu que a Apelante possui capacidade para o trabalho, conforme transcrevo a seguir (Id. 131191691):

“
16.Sim, Ma 0223
conforme tabela de incapacidade permanente correspondendo a 3 %. (...)

IV – CONCLUSÃO

Do exposto conclui-se que o periciado apresenta incapacidade parcial e permanente devido a sequela de trauma do punho direito (Ma 0223 conforme tabela de incapacidade permanente)
podendo ser readaptado e/ou reabilitado para sua função e/ou atividades semelhantes.”

Diante das respostas concedidas pelo Expert do Juízo, conclui-se pela incapacidade parcial da da parte apelante, entendendo pela possibilidade de readaptação para sua função ou outras atividades semelhantes.

Desse modo, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao ato sentencial ou ainda quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Assim, agiu com acerto o Juízo de Origem ao julgar improcedente a pretensão inicial.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO - LAUDO PERICIAL NEGATIVO - INCAPACIDADE –NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Comprovada por meio de laudo pericial oficial, corroborado por documentos, a aptidão física do autor para o trabalho é indevido o benefício previdenciário por incapacidade laboral.
É devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho resultar comprovada por meio de laudo pericial oficial e este estiver corroborado por documentos. (N.U 0004455-19.2011.8.11.0041, JONES GATTASS DIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017)”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
“a quo”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023